Tribunal: TJDFT
Processo: 0737467-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737467-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELESTE DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No presente agravo, a parte agravante pugna pela concessão de gratuidade de justiça (ID no 40979558 - Págs. 4 a 6). Apesar de este Relator já ter adotado o entendimento de que bastaria a simples declaração do requerente de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício, da melhor análise da matéria posta em debate, com base na lei de regência e na esteira de precedentes jurisprudenciais, curvou-se ao posicionamento de que se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente, na forma do § 2o do artigo 99, do CPC. Diante do exposto, e considerando o disposto no art. supracitado, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator